Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Embargos de Declaração anteriormente opostos pela requerente em face de Acórdão de julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, a embargante afirma que apesar do acórdão do recurso inominado reconhecer a responsabilidade concorrente do Banco do Brasil SA, apresenta obscuridade quanto à forma de restituição das quantias devidas, especialmente no que se refere ao modo pelo qual a devolução será realizada. Afirma que na petição inicial pediu expressamente que a restituição ocorra por meio de reembolso na fatura do cartão de crédito, com a exclusão de encargos e juros moratórios incidentes sobre o valor impugnado desde a ocorrência da fraude.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à indicação da forma de devolução à autora dos valores debitados em sua conta e das importâncias referentes as compras fraudulentas efetivadas em seu cartão de crédito.
III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, no item 6 do acórdão constou “ No que pertine à repartição dos prejuízos decorrentes de débitos realizados na conta bancária da autora perante o BRB, o ressarcimento pela instituição financeira deverá ocorrer com correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; quanto à obrigação da autora em pagar parte da dívida decorrente de compra no cartão de crédito, a correção monetária pelo INPC deverá incidir desde o evento danoso e os juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado do acórdão condenatório; por fim, com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 30/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do art. 406 do Código Civil.”
7. Portanto, a devolução de valores deverá ocorrer na forma acima descrita, observando-se a natureza de uma obrigação de pagar quantia certa, constituída por decisão judicial.
7. Sendo assim, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.